Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-32.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO VALOR LOCATÍCIO. NOVO VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORRETA A DISCIPLINA ADOTADA PELA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A fixação do novo aluguel, definindo as bases da contratação, embora em valor superior ao pretendido pelo locatário, ora autor, e inferior ao

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO VALOR LOCATÍCIO. NOVO VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORRETA A DISCIPLINA ADOTADA PELA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A fixação do novo aluguel, definindo as bases da contratação, embora em valor superior ao pretendido pelo locatário, ora autor, e inferior ao almejado pelos locadores, ora réus, a sentença, na verdade, acolheu o pleito inicial, de renovação do contrato de locação firmado entre as partes. E, ao que se percebe, no caso em exame, é que as propostas das partes não guardaram um distanciamento significativo do valor que se adotou. Assim, impõe-se reconhecer que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do CPC-2015, cuja proporção foi corretamente fixada pela sentença. 2. Diante do resultado deste julgamento, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade dos réus a 12% sobre o valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007006-32.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ANCAR IC, REAL ENGENHARIA E INVESTIMENTOS
S/A, SHOPPING METRÔ ITAQUERA e REAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES S/A, é
apelado BRUNO EDUARDO BARROS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007006-32.2018.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 45347 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1007006-32.2018.8.26.0577
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a Vara Cível
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
Apelantes: Fundo de Investimento Imobiliario Ancar Ic, Real Engenharia e Investimentos
S/A, Shopping Metrô Itaquera e Real Engenharia e Incorporações S/A
Apelado: Bruno Eduardo Barros de Araujo
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTROVÉRSIA A
RESPEITO DO VALOR LOCATÍCIO. NOVO VALOR FIXADO
COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CORRETA A DISCIPLINA ADOTADA PELA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A fixação
do novo aluguel, definindo as bases da contratação, embora em
valor superior ao pretendido pelo locatário, ora autor, e inferior
ao almejado pelos locadores, ora réus, a sentença, na verdade,
acolheu o pleito inicial, de renovação do contrato de locação
firmado entre as partes. E, ao que se percebe, no caso em exame,
é que as propostas das partes não guardaram um distanciamento
significativo do valor que se adotou. Assim, impõe-se reconhecer
que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que
justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do
CPC-2015, cuja proporção foi corretamente fixada pela
sentença. 2. Diante do resultado deste julgamento, em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial de responsabilidade dos réus a
12% sobre o valor atribuído à causa.
Voto no 45.347
Visto.
1. Trata-se de ação renovatória de locação proposta por
BRUNO EDUARDO BARROS DE ARAÚJO em face de FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC, REAL ENGENHARIA E
INCORPORAÇÃO LTDA., REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS LTDA. e
ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007006-32.2018.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 45347 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para, assim, declarar renovado o contrato de locação
comercial celebrado entre as partes, com vigência a partir de 01/10/2018,
pelo período de cinco anos, e aluguel de R$ 8.150,00, mantendo os demais
termos avençados e imputando ao autor a responsabilidade pelo
pagamento dos valores referentes às diferenças dos aluguéis vencidos no
curso do processo (art. 73, da Lei no 8.245/91), corrigidos desde os
respectivos termos e acrescidos de juros moratórios previstos no pacto a
partir da respectiva publicação. Diante da sucumbência recíproca, repartiu
entre os litigantes a responsabilidade pelas despesas processuais,
condenando-os ao pagamento dos honorários advocatícios da respectiva
parte adversa, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelas partes (fls. 363/364, 365/371 e 374).
Inconformados, apelam os demandados, pleiteando o
reconhecimento da responsabilidade integral do demandante pelo
pagamento da verba sucumbencial, uma vez que não houve resistência à
pretensão. Pugnam, assim, pela adoção do “critério consolidado pela
jurisprudência para a fixação de sucumbência em ações renovatórias”, com
a condenação apenas do autor ao pagamento do ônus sucumbencial, “visto
que o valor pelo qual foi renovado o contrato de locação, se mostrou mais
próximo ao ofertado em contraproposta”. Além disso, afirmam que não há
justificativa para o arbitramento de sucumbência recíproca, diante da
condenação do autor ao pagamento de alugueres retroativos atinentes ao
período renovado.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado, sem apresentação de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007006-32.2018.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 45347 - 4 -
É o relatório.
2.
O
recurso
é
parcial,
objetivando
apenas
a
responsabilização integral do autor apelado pelo pagamento da verba
sucumbencial, que a r. sentença repartiu entre os litigantes.
O locatário apelado apresentou oferta, a título de aluguel, do
valor de R$ 7.200,00, enquanto os locadores, ora apelantes, pleitearam a
quantia de R$ 8.341,20.
A r. sentença, baseando-se no laudo pericial, fixou o valor de
R$ 8.150,00, a título de aluguel mensal, a partir do mês de outubro de 2018.
A sentença, ao fixar o novo aluguel, definindo as bases da
contratação, embora em valor superior ao pretendido pelo locatário, ora
autor, e inferior ao almejado pelos locadores, ora réus, na verdade, acolheu
o pleito inicial, de renovação do contrato de locação firmado entre as partes.
E, ao que se percebe, no caso em exame, as propostas das partes não
guardaram um distanciamento significativo em relação ao valor que se
adotou.
Fixados esses pontos, impõe-se reconhecer que ambas as
partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos
encargos, na forma do artigo 86 do CPC-2015, apresentando-se correta a
proporcionalidade adotada pela sentença.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência desta
Corte:
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALUGUEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007006-32.2018.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 45347 - 5 -
(...)
Valor do aluguel apurado em perícia judicial. Avaliação bem
fundamentada. Inexistência de elementos que justifiquem o não
acolhimento das conclusões lançadas no laudo. Imóvel utilizado para o
funcionamento
de
hospital.
Existência
de
características
que
permitiram classificar a construção como “padrão luxo”. Método
evolutivo. Análise da estrutura real do imóvel. Taxa de renda fixada de
acordo com pesquisas a respeito de imóveis situados no mesmo
bairro. Ausência de elementos indicativos de sua inadequação ao caso
concreto.
Sucumbência recíproca das partes bem reconhecida na
sentença, por se tratar de hipótese de mero acertamento quanto ao
valor do aluguel devido.
Recurso do banco provido, desprovidos os demais.”1
“Locação Renovatória Divergência quanto ao valor do
locativo - Perito - Auxiliar do juízo - Profissional de confiança do
magistrado Conclusões não derruídas pelo apelante - Sucumbência
recíproca bem reconhecida - Improvimento do apelo”2
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante do resultado deste julgamento, em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial de responsabilidade dos réus a 12% sobre o valor atribuído à
causa.
1 - TJSP Apelação no 1023440-43.2016.8.26.0003 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 22.11.2019.
2 - TJSP Apelação no 1032166-93.2017.8.26.0577 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIANNA COTRIM J. 2.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007006-32.2018.8.26.0577 – São José dos Campos – VOTO No 45347 - 6 -
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator